Tribunal: TJES
Processo: 0000470-96.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000470-96.2023.8.08.0011
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrentes: Lucas de Oliveira Souza e Patrick Mozer Vique
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CÁRCERE PRIVADO. RECURSOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Lucas de Oliveira Souza e Patrick Mozer Vique contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e, quanto a Lucas, também o crime de cárcere privado (art. 148, §1º, do CP), fixando penas privativas de liberdade, multa e, no caso de Patrick, substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
(i) verificar se há elementos para absolvição dos recorrentes por ausência de autoria ou materialidade;
(ii) analisar a dosimetria das penas impostas, incluindo o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição;
(iii) apreciar os pedidos de isenção de multa e custas, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas coligidas, especialmente os depoimentos de policiais e vítimas, a apreensão de entorpecentes e os laudos técnicos, comprovam de forma suficiente a autoria e a materialidade dos delitos, inviabilizando a absolvição.
4. Correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão da presença de menores no local do crime.
5. Quanto a Patrick, corretamente reconhecida a menoridade relativa e aplicada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo, com substituição da pena por restritivas de direitos.
6. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução.
7. Verba honorária majorada para R$800,00 em primeiro grau e fixada em R$500,00 na instância recursal, em favor da defensora dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra de agentes públicos, corroborada por demais provas dos autos, é apta a sustentar condenação por tráfico de drogas e cárcere privado.

O reconhecimento da menoridade relativa e da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicado quando comprovados os requisitos legais.

O juízo da execução é competente para apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI

Código Penal, arts. 44 e 148, §1º

Código de Processo Penal, art. 59

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0018666-47.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 06.03.2023

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0000073-6.2023.8.08.0056, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01.04.2024

STJ, AgRg no AREsp 697575/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 03.12.2015, DJe 15.12.2015

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000470-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000470-96.2023.8.08.0011
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrentes: Lucas de Oliveira Souza e Patrick Mozer Vique
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CÁRCERE PRIVADO. RECURSOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Lucas de Oliveira Souza e Patrick Mozer Vique contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e, quanto a Lucas, também o crime de cárcere privado (art. 148, §1º, do CP), fixando penas privativas de liberdade, multa e, no caso de Patrick, substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
(i) verificar se há elementos para absolvição dos recorrentes por ausência de autoria ou materialidade;
(ii) analisar a dosimetria das penas impostas, incluindo o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição;
(iii) apreciar os pedidos de isenção de multa e custas, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas coligidas, especialmente os depoimentos de policiais e vítimas, a apreensão de entorpecentes e os laudos técnicos, comprovam de forma suficiente a autoria e a materialidade dos delitos, inviabilizando a absolvição.
4. Correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão da presença de menores no local do crime.
5. Quanto a Patrick, corretamente reconhecida a menoridade relativa e aplicada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo, com substituição da pena por restritivas de direitos.
6. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução.
7. Verba honorária majorada para R$800,00 em primeiro grau e fixada em R$500,00 na instância recursal, em favor da defensora dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra de agentes públicos, corroborada por demais provas dos autos, é apta a sustentar condenação por tráfico de drogas e cárcere privado.

O reconhecimento da menoridade relativa e da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicado quando comprovados os requisitos legais.

O juízo da execução é competente para apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI

Código Penal, arts. 44 e 148, §1º

Código de Processo Penal, art. 59

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0018666-47.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 06.03.2023

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0000073-6.2023.8.08.0056, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01.04.2024

STJ, AgRg no AREsp 697575/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 03.12.2015, DJe 15.12.2015

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000470-96.2023.8.08.0011

APELANTES: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA E PATRICK MOZER VIQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, c
uidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos por
LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA e PATRICK MOZER VIQUE
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou os recorrentes pela prática de infrações penais descritas na Lei de Drogas e no Código Penal.

LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 148, §1º, do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena definitiva de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID nº 12869315), cujas razões encontram-se no ID nº 12869322.

Em sua insurgência, sustenta, em síntese, a absolvição quanto aos crimes imputados; subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e, por fim, a concessão da isenção das custas e despesas processuais.

PATRICK MOZER VIQUE
, por sua vez, condenado nos termos do art. 33 da Lei de Drogas, também interpôs apelação (ID nº 12869320), cujas razões foram apresentadas no ID nº 12869326.

Em seu recurso, pleiteia a absolvição. De forma subsidiária, requer: a aplicação da atenuante da menoridade relativa; a manutenção do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e a majoração dos honorários advocatícios em favor da defensora nomeada.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em primeira instância, apresentou contrarrazões aos recursos no ID nº 12869332, opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no evento nº 13125676, manifestando-se igualmente pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos réus.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido
o
recurso
.

MÉRITO

Antes de adentrar a análise das questões atreladas a autoria, materialidade e dosimetria, entendo por necessário destacar o que consignou o órgão acusador na fase inicial do processo.

Conforme apurado no inquérito policial, no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 11h59min, na Rua Miguel Dias Jacques, bairro Teixeira Leite, nesta cidade, os denunciados foram flagrados trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como "cocaína" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme evidenciam o Auto de Apreensão de fls. 59/60 e o Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 61.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados privaram as vítimas Kessya Severo Nobre e Lorrayne Ramos da Silva, com 16 e 14 anos de idade, respectivamente, de suas liberdades, mediante sequestro.

Ainda, segundo consta dos autos, o denunciado
Lucas de Oliveira Souza
, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima
Lorrayne Ramos da Silva
a manter conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos.

Durante a diligência policial, o primeiro indivíduo abordado foi identificado como
Patrick de Oliveira Mozer
, ora terceiro denunciado. Indagado sobre as drogas apreendidas, Patrick declarou que os entorpecentes pertenciam a um indivíduo conhecido como “Paca”, alcunha de
Lucas de Oliveira Souza
, ora segundo denunciado, pessoa já conhecida da guarnição policial em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Na sequência, dois indivíduos surgiram em uma das janelas do imóvel e se identificaram como moradores da residência.

Foram então identificados como
Eduardo dos Santos Bolzan
, ora primeiro denunciado, e
Lucas de Oliveira Souza
, vulgo “Paca”. Na ocasião, os policiais solicitaram que os denunciados abrissem o portão da residência, a fim de recolher as substâncias entorpecentes que haviam sido arremessadas por Patrick e que não puderam ser alcançadas devido à distância e à escadaria existente no local.

Contudo, Lucas de Oliveira Souza recusou-se reiteradamente a abrir o portão, mesmo diante da situação flagrancial e da advertência dos policiais de que, se necessário, fariam uso progressivo da força. Afirmou que não autorizaria a entrada por não haver mandado judicial de busca e apreensão. Diante da recalcitrância, a guarnição acionou reforço e, munida de um "pé de cabra", procedeu à abertura forçada do portão. Após ingressarem no imóvel, os policiais realizaram buscas na escada e lograram êxito em recolher outros
sete papelotes da substância análoga à cocaína
.

A materialidade delitiva de tráfico de drogas e sequestro e cárcere privado foram comprovadas por meio do “Boletim Unificado n.º 50229530” (folhas 51 a 54), “Auto de Apreensão” (folhas 59 a 60), “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” (folhas 61), estando todos esses documentos acostados ao Inquérito Policial inserido nos ID ́s 12869287, 12869288 e 12869289; e “Laudo Toxicológico Definitivo” (folhas 67 a 68 - ID 12869285).

AUTORIA -
Tráfico

Após a análise d
os elementos probatórios apresentados,
estes
consolidam com clareza a tese de manutenção da condenação, especialmente no que se refere ao crime de tráfico de drogas.
Com base nas declarações dos policiais militares Jackson Willian Soares de Souza e Letícia Oliveira da Silva, bem como no depoimento prestado pela menor Lorrayne Ramos da Silva, extrai-se um robusto conjunto de provas que, em juízo, sob o crivo do contraditório, corroboram a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos recorrentes.

A apreensão de substância entorpecente na posse dos acusados, a tentativa de obstrução da ação policial por parte de Lucas de Oliveira Souza ao se recusar a abrir o portão da residência onde as drogas estavam depositadas, bem como a confissão indireta do acusado Patrick, ao atribuir a propriedade das drogas a “Paca” – alcunha conhecida de Lucas –, são elementos que, somados à prova testemunhal, infirmam por completo a alegação defensiva de ausência de autoria.

Destaca-se, ainda, o depoimento prestado em juízo pela policial Letícia, no qual narra que a menor foi coagida por Lucas a dispensar drogas no vaso sanitário, e, não obstante, o achado posterior de outras porções de substâncias ilícitas no interior do imóvel confirma a permanência da droga sob a guarda dos réus, com inequívoco fim de mercancia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra dos agentes públicos, quando harmônica com o restante do conjunto probatório, é apta a embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART 157, CAPUT DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEVIDAMENTE FIXADA. APELO DESPROVIDO. 1. 2. É incontestável a validade dos depoimentos dos policiais para embasar um decreto condenatório quando eles demonstrarem perfeita consonância entre si, e não existam motivos para suspeitar do propósito de prejudicar o réu por meio de acusações levianas. 3. 4. APELO DESPROVIDO.
Data: 06/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0018666-47.2020.8.08.0035 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No caso em apreço, verifica-se que os relatos testemunhais dos agentes da segurança pública estão em perfeita consonância com o auto de apreensão e a prova oral produzida em juízo, evidenciando o domínio do fato pelos recorrentes sobre as substâncias entorpecentes encontradas no local. Portanto, não há como acolher a tese absolutória por ausência de provas da autoria, motivo pelo qual será mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Autoria – Cárcere privado – art. 148 do CP.

A defesa sustenta que não restou comprovada a autoria do crime do art. 148 do Código Penal, posto que a menor que se encontrava no local não foi proibida de sair do imóvel.

Ocorre que, a tipificação do delito restou comprovada pelo depoimento da vítima que assim afirmou em juízo:

QUE a informante e Kessya chegaram na casa por volta das 20:00 horas; QUE a informante pelo para lr embora juntamente com Kessya mas ele fechou o portão não explicando o motivo, apenas dizendo que o UBER não estava funcionando; QUE ficaram de 20:00 horas do ontem ate hoje pela manha; QUE mesmo amanhecendo o dia o Lucas não abriu o portão da casa; QUE Lucas, Eduardo e Patrick consumiram drogas no local; QUE a informante não usou drogas; QUE a informante esclarece que fol oferecida bebida alcoólica para a informante que não ingeriu bebida alcoólicas; QUE Lucas pediu para que a Informante dispersasse droga no vaso; QUE a droga que tinha no local era pó; QUE as meninos tinham dinheiro no local e arma não; QUE a Informante manteve relação sexual com Lucas; QUE Lucas forçou a informante a manter relação sexual com ele; QUE Lucas fez relação sexual com a informante sem camisinha; QUE a polícia militar teria chegado no local hoje do manhã;

Neste sentido o entendimento desta corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS 148 E 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO - IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE O RÉU ATUOU COMO MENTOR INTELECTUAL DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da confissão do réu, bem como através dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelos policiais militares, que comprovam a culpabilidade do réu pelos fatos narrados na exordial acusatória, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime de cárcere privado pretendido pela defesa. 2. 3. Recurso conhecido e improvido.
Data: 01/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000073- 6.2023.8.08.0056 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

DOSIMETRIA

A defesa do acusado LUCAS DE OLIVEIRA sustenta que não há demonstrativos que o delito narrado na denúncia buscava atingir menores, embora nas diligências encetadas pelos policiais, os recorrentes foram flagrados com duas menores no interior da residência, conforme demonstrado pelo documento contido no
ID – 41470354, o que atente ao entendimento do STJ em julgamento ocorrido em 2015 onde consignou:

[...] p
ara fins de incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, a idade do menor corrompido deve ser comprovada por documento hábil, assim considerada não apenas a certidão de nascimento, mas outros documentos oficiais, dotados de fé pública. Precedentes.
(AgRg no AREsp 697575 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0095578-9 – Rel. Min. NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador - 6ª Turma – Julg. 03/12/2015 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/12/2015).

Desta forma, entendo por manter irretocável a sentença também quanto a forma qualificada no delito narrado, ou
seja, com a inci
dência d
o art. 40,
V
I, da Lei de Dr
ogas.

MENORIDADE
e SUBSTITUIÇÃO DE PENA

Em relação ao processo dosimétrico, a defesa do acusado PATRICK MOZER VIQUE sustenta a sua menoridade, o que não
teria sido
reconhecido em sede de sentença.

Entretanto, conforme consta no comando sentencial:

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Ausentes agravantes.
Presente atenuante da menoridade relativa, já que o acusado contava com 18 anos na data dos fatos. Desse modo, mantenho a pena no mínimo legal
. O réu faz
jus
à causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que é primário, sem antecedente, não integra associação criminosa e não se dedica a atividades criminosas. Com isso, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) para fixá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Cabível

a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Desta forma, revendo a sentença, noto que o magistrado singular observou os contornos da menoridade relativa, bem como a aplicação na proporção máxima de 2/3, quanto ao tráfico privilegiado, não desconsiderando a conversão da pena final para a restritiva de direitos.

PENA DE MULTA

Em relação a isenção da pena de multa, sabendo-se que esta decorre do preceito secundário, a pretensão ventilada não encontra suporte no ordenamento para além da absolvição que, após a análise das provas, verificou-se não ser este o caso dos autos.

GRATUIDADE

Em arremate, coerente com o entendimento desta corte,
a pretensão de isenção das custas guarda competência com o juízo da Execução, momento adequado à verificação da condição econômica do acusado.

HONORÁRIOS.

A luz do entendimento desta corte, entendo por majorar o valor da verba honorária fixada em primeiro grau para R$800,00 (oitocentos) reais e, ainda, fixar honorários para a fase recursal em R$500,00 (quinhentos) reais em favor da Dra Maria Aparecida Baptista de Oliveira OAB-ES 20475.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s

a
pelo
s
, NEGANDO PROVIMENTO AO
S

MESMO
S
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.